Tribunal: TJDFT
Processo: 0723218-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169 DO STJ. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de cumprimento individual de sentença coletiva, até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ, em demanda que visa ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes da ausência de pagamento de parcela de reajuste previsto em Lei. Distrital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a aplicabilidade da suspensão determinada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1169 ao cumprimento individual de sentença coletiva que não apresenta natureza genérica e cuja liquidação prévia foi realizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1169 do STJ trata da necessidade de liquidação prévia como requisito para o ajuizamento de cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, sendo inaplicável quando a sentença já se apresenta líquida e determinada.
4. A sentença coletiva que embasa o cumprimento individual em questão possui delimitação objetiva e subjetiva, permitindo a apuração dos valores devidos por simples cálculo aritmético, afastando a hipótese de título genérico.
5. A técnica do distinguishing é cabível para afastar a suspensão determinada pelo STJ, quando demonstrada a distinção entre o caso concreto e o objeto do tema afetado, conforme precedentes do TJDFT que reconhecem a inaplicabilidade do Tema 1169 em hipóteses semelhantes.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0705239-98.2025.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 23.05.2025. TJDFT, AGI 0721423-37.2022.8.07.0000, Rel. João Luís Fischer Dias, Rel(a). Designada Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, p. 25.04.2023. TJDFT, AGI 0709366-30.2022.8.07.0018, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, p. 13.04.2023.